Tribunal: TJMT
Processo: 1038328-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038328-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERIKA MIELI BORGES - CPF: 278.392.258-45 (RECORRENTE), JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA - CPF: 018.395.061-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE 7H PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – PASSAGEM ADQUIRIDA PARA ACOMPANHAR A GENITORA EM TRATAMENTO MÉDICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MAXMILHAS – PLEITO DE ILEGITIMIDADE OU IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO SOMENTE NO
CHECK-IN
– ALTERAÇÃO UNILATERAL QUE OCASIONOU ATRASO EM VIAGEM DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que a alteração unilateral causou transtorno à parte promovente, posto que a mesma adquiriu a passagem em virtude de situação de urgência, já que precisava acompanhar a sua genitora em tratamento médico, configurando falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida MM Turismo e Viagens S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que houve alteração unilateral do voo, ocasionando atraso na chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar as Empresas Reclamadas, solidariamente a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e,
b)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os fatos narrados são decorrentes de falhas exclusivamente cometidas pela companhia aérea, de modo que não deve ser responsabilizada perante os clientes.

Argumentou que não há parceria comercial entre a empresa MaxMilhas e a Azul, posto que atua tão somente como plataforma de hospedagem e intermediação.

Sustentou que não há nenhuma prova de que houve a negativa da empresa em fornecer a consumidora a realocação em um voo que lhe atendesse de forma satisfatória, não havendo que se falar em responsabilidade solidária pelos fatos narrados.

Informa que em virtude do atual momento de pandemia, o setor de aviação foi gravemente impactado, não havendo que se falar em danos morais, ainda mais no valor exorbitante fixado na sentença, o qual proporcionará enriquecimento sem causa da promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a ilegitimidade da empresa MaxMilhas para figurar na presente ação, alternativamente, seja reformada a sentença para afastar a condenação em dano moral ou, ao menos, que seja minorado o
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de alteração unilateral no voo da promovente, sem qualquer notificação prévia, ocasionando atraso de mais de 07h para a chegada ao destino final.

Alegou a promovente que no dia 03.08.2020, adquiriu as pressas passagem para o dia 04.08.2020, saindo de Cuiabá às 02h45min, com destino a Ribeirão Preto/SP, sendo a previsão de chegada às 10h30min.

Aduz que o objetivo da viagem era para acompanhar a sua genitora que estava hospitalizada em situação grave, juntando exames, fotos da sua genitora e, ainda, áudios de conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp.

Ocorre que ao chegar no aeroporto, foi informada no momento do check-in que seu voo havia sido cancelado, oportunidade em que foi remarcado para às 12h05min., com nova previsão de chegada para às 17h50min.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pela promovente em virtude da alteração unilateral.

Inicialmente, quanto à alegação feito em recurso a respeito de ilegitimidade, ressalto que razão não assiste a parte promovida, pois todos que participam e lucram com a venda da passagem aérea se beneficiam do sistema.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a Recorrente que vendeu a passagem é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em agosto/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que a alteração unilateral causou transtorno à parte promovente, posto que a mesma adquiriu a passagem em virtude de situação de urgência, já que precisava acompanhar a sua genitora em tratamento médico.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo da promovente, ocasionando atraso para a chegada ao destino final, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que também não há reparos a serem feitos, já que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021